Tribunal: TJSP
Processo: 1023176-44.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEFINIDA EM 1o GRAU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO EM DESFAVOR DA SECURITIZADORA RÉ EM R$ 1.000,00 – DEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS, SEM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEFINIDA EM 1o GRAU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO EM DESFAVOR DA SECURITIZADORA RÉ EM R$ 1.000,00 – DEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS, SEM EXCESSOS OU INCORREÇÕES, QUANTO MAIS EM SE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO